Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711642-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO ROCHA DE SOUSA COSTA IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, impetrado no Plantão Judicial da 2a Instância pelo advogado Júlio César da Silva em favor de EDUARDO ROCHA DE SOUSA COSTA, em face de indigitado constrangimento ilegal que decorreria da decisão proferida por ocasião da Audiência de Custódia, a qual converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 e 180, do Código Penal (tráfico, associação para o tráfico e receptação). O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 34415369, de lavra da nobre Desembargadora CARMELITA BRASIL. Os autos vieram-me conclusos. Inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 11:32:08. ROBSON BARBOSA Desembargador